Tribunal: TJPA
Processo: 0810864-97.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810864-97.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ARLETE MUTRAN LUZ

AGRAVADO: MAURO MUTRAN

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PUBLICAÇÃO. ERRO DE GRAFIA NO NOME DO ADVOGADO. EQUÍVOCO EM RELAÇÃO A UMA LETRA NO NOME DO CAUSÍDICO QUE NÃO IMPOSSIBILITA A IDENTIFICAÇÃO DO FEITO. ERRO INSIGNIFICANTE. NÚMERO DA INSCRIÇÃO NO REGISTRO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CORRETO. EXATO NÚMERO DO PROCESSO. DEMANDA PERFEITAMENTE IDENTIFICÁVEL. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO ATO DE PUBLICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE
MOTIVAÇÃO
DA DECISÃO. AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia recursal versa sobre a alegada nulidade de intimação e de sentença terminativa em decorrência de erro de grafia no nome da advogada da agravante. O equívoco foi constatado nas intimações dos acórdãos que julgaram recursos de apelação e embargos de declaração, publicados no Diário de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

2. O erro consistiu na troca de uma letra no sobrenome da causídica, porém, todas as outras informações estavam corretas, incluindo o número do processo, os nomes das partes e o número da OAB da advogada, o que possibilitou sua identificação da demanda;

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao afirmar que erros insignificantes na grafia dos nomes dos advogados, que não dificultam a identificação do feito, não ensejam a nulidade da intimação;

4. Da mesma forma, o entendimento sedimentado da Corte Superior é no sentido de que eventual falha na prestação de serviços de empresa contratada com a finalidade de acompanhar as publicações em Diário oficial não constitui justo motivo para afastar a correta intimação efetuada por meio do veículo oficial;

5. Ademais, a fundamentação das decisões judiciais, conforme estabelecido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e no artigo 11 do Código de Processo Civil, é requisito essencial para a validade dos atos jurisdicionais. Contudo, não implica na necessidade de exaustão da matéria, bastando que o magistrado apresente os fundamentos de sua convicção.

6. Na hipótese dos autos, embora sucinta, a decisão agravada apresentou fundamentação adequada, expondo de forma clara e conclusiva as razões que embasaram o não acolhimento da arguição de nulidade da intimação;

7. Recurso desprovido.

Vistos, etc.
,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade
de votos, em
conhecer do agravo de instrumento
,
e dar
-lhe
des
provimento, tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com iní
cio em
08 de abril de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

A EXMA
. SR
A
.
DESA.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATOR
A
):

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO,
interposto por
ARLETE MUTRAN LUZ,
em face da

decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da
AÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA (Proc. nº0007646-98.2009.8.14.0028),
em fase de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)I – Da arguição de nulidade absoluta:

Após detida análise dos autos, em especial do Diário da Justiça – Edição n° 7012/2020 (fls. 325/328) e Edição n° 7163/2021 (fls. 313/317), verifica-se que a arguição de nulidade absoluta dos atos judiciais praticados a partir da publicação do Acórdão proferido no recurso de apelação

não merece acolhimento.

Em que pese a herdeira ARLETE MUTRAN LUZ sustente que teve cerceado seu direito à defesa, em virtude de não ter constado o nome de sua advogada, qual seja, Vilma Rosa Leal de Souza, na publicação do Acórdão proferido no recurso de apelação, bem como do Acórdão proferido nos Embargos de Declaração em Apelação, tal alegação se encontra dissociada da realidade dos fatos.

Da simples leitura dos Diários da Justiça acima referenciados, é possível observar o nome e o número da inscrição na OAB/PA da advogada Vilma Rosa Leal de Souza indicados expressamente nas ementas dos Acórdãos do Recurso de Apelação e dos Embargos de Declaração em Apelação, de modo que não se vislumbra qualquer irregularidade nas comunicações de referidos atos judiciais que conduza a uma decretação de nulidade
dos mesmos
.

Desta feita, rejeito integralmente a arguição de nulidade suscitada pela herdeira ARLETE MUTRAN LUZ, tendo em vista que os supramencionados acórdãos foram devidamente publicados em nome de sua patrona Vilma Rosa Leal de Souza, OAB/PA 10.289-A, conforme se verifica nos Diários da Justiça – Edição n° 7012/2020 (fls. 325/328) e Edição n° 7163/2021 (
fls..

313/317).

II – Do requerimento de substituição processual de Nagib Mutran Neto:

Recebo a habilitação do espólio de Nagib Mutran Neto, nos termos do artigo 110 do Código de Processo Civil.

III - Dos requerimentos de cumprimento de sentença:

Defiro os pedidos de cumprimento de sentença formulados nos presentes autos.

Intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado constituído e por meio do Diário de Justiça do Estado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito conforme apresentado no expediente de ID 50922850, sob pena de incorrer em multa no percentual de 10%, advertindo a de que, na hipótese de pagamento parcial, a multa incidirá sobre o restante do valor (art. 523, §§1º e 2º, do CPC).

Consigne-se, ainda, que o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, nos próprios autos, inicia-se com o decurso do prazo legal sem o pagamento voluntário,

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525, ‘caput’, do CPC).

Por conseguinte, considerando que fora carreado aos presentes autos Parecer Técnico Contábil (ID 50922850), intime-se o herdeiro Mauro Mutran, para que apresente planilha dos cálculos que ensejaram a conclusão do parecer, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de possibilitar a este juízo a aferição da correção dos referidos cálculos (...)”

Nas razões recursais (ID nº 14999173), a advogada da parte agravante, em resumo, argumenta que a declaração de nulidade absoluta dos atos judiciais praticados no processo, a partir da publicação do Acórdão
proferido no julgamento do recurso de apelação por ela interposto, se fundamenta no erro de grafia ocorrido na publicação da decisão, que se refere ao nome de sua advogada. Esse erro teria resultado em cerceamento de defesa.

Afirma que, durante a fase de conhecimento, fez um pedido formal para que todas as publicações relacionadas ao processo fossem feitas em nome de sua advogada, Dra. VILMA ROSA LEAL DE SOUZA – OAB/PA 10-289-A. No entanto, o acórdão que julgou improcedente o recurso de apelação apresentado pela ora agravante foi publicado no Diário de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Edição nº 7012/2020 – Sexta-feira, 16 de outubro de 2020) com um erro de grafia no nome da advogada da recorrente.

Prossegue ressaltando que na publicação o nome da advogada aparece como VILMA ROSA LEAL DE SOUSA, quando na verdade é VILMA ROSA LEAL DE SOUZA, com a letra “Z”. Assim, considera essa publicação nula de pleno direito. Além disso, no acórdão que julgou os embargos de declaração (Edição nº 7163/2021 – Quinta-feira, 17 de junho de 2021), o mesmo erro no nome da advogada da agravante foi repetido, o que impossibilitou que ela ficasse a par do que estava acontecendo no processo.

Destaca que o art. 272, “caput” e § 2º, do CPC/2015, estabelece como requisito para a validade das intimações a especificação correta dos nomes das partes e advogados na publicação. De acordo com a lei, a grafia dos nomes dos advogados deve corresponder ao nome completo e ser a mesma que consta da procuração ou que está registrada na Ordem dos Advogados do Brasil, e que quando houver um pedido expresso nos autos para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos
advogados indicados, o não cumprimento desse pedido resultará em nulidade.

Defende que no presente caso, o erro na publicação resultou na ineficácia da intimação da agravante, prejudicando a comunicação do ato processual, que não alcançou seu propósito. Sendo que a falha impossibilitou o imediato reconhecimento do nome da advogada pelos programas de computador comumente usados pelos escritórios de advocacia para o acompanhamento processual, o que configura um sério prejuízo sofrido pela parte.

Ademais, assevera que a decisão objeto do agravo não foi devidamente fundamentada, o que configura uma violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ao artigo 11 do Código de Processo Civil.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para que não seja autorizado o levantamento de valores pelo Sr. Mauro Mutran, referente a parcela indenizatória cabível à agravante, que ainda está em discussão judicial. E no mérito, pleiteia o provimento do presente recurso para declarar a nulidade da intimação do Acórdão, por vício na publicação, que não observou as prescrições legais, com a consequente devolução do prazo para interposição de recurso.

Após a regular distribuição do recurso, o
processo
veio à minha relatoria e
,
a
través da decisão de
ID
nº

16394955 - Pág. 1
,
in
deferi o pedido de
efeito suspensivo
e requisit
ei
as informações necessárias do Juízo Monocrático.

D
e
termin
ei
, ainda, a intimação d
o
agravad
o
,
para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso
e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial
.

O agravado
apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, pelo seu desprovimento

(
ID
nº

16563923 - Pág. 1
)
.

Instada a se manifestar
, a Procuradoria de Justiça Cível absteve-se de emitir parecer nos autos, alegando a ausência de interesse público que justificasse sua intervenção (ID nº
16912841 - Pág. 2
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da alegada nulidade de intimação e, por conseguinte, de sentença terminativa em razão do erro de grafia no nome da causídica da ora agravante.

É importante destacar que, conforme evidenciado nos autos, houve de fato um equívoco na grafia do nome da advogada da parte recorrente em duas ocasiões de atos processuais:

1) A intimação do acórdão, que foi publicada no Diário de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Edição nº 7012/2020 – Sexta-feira, 16 de outubro de 2020), referente ao julgamento dos recursos de apelação cível apresentados pela TAE III – Transmissão de Energia S.A e pela ora agravante.

2) A intimação do acórdão que deliberou sobre os embargos de declaração interpostos pela mencionada empresa transmissora de energia (Edição nº 7163/2021 – Quinta-feira, 17 de junho de 2021).

Nas publicações mencionadas, o nome da advogada foi registrado como Dra.
VILMA ROSA LEAL DE SOUSA,
havendo uma troca da letra
"Z"
por
"S"
no sobrenome
"SOUZA".

No entanto, este equívoco não tem o potencial de tornar as intimações ineficazes. Isso ocorre porque as publicações incluem a correta identificação da Dra. Vilma Rosa Leal de Souza com base em sua inscrição na OAB-PA (inscrição 10.289-A). Além disso, os prenomes e outros nomes da advogada foram descritos de forma correta, o suficiente para evitar qualquer confusão, eliminando assim a possibilidade de homonímia que poderia gerar dúvidas quanto à intimação dirigida a ela.

É importante ressaltar que, de acordo com o disposto no artigo 272, §4º, do Código de Processo Civil, "
a grafia dos nomes dos advogados deve corresponder ao nome completo e ser a mesma que constar da procuração ou que estiver registrada na Ordem dos Advogados do Brasil
". Essa norma tem como objetivo garantir a correta identificação do advogado ao qual se destina a intimação, a fim de evitar confusões entre pessoas com nomes semelhantes ou qualquer dúvida razoável relacionada à identificação do advogado a quem a intimação é dirigida.

Lecionando sobre o tema, o ilustre Professor EGAS DIRCEU MONIZ DE ARAGÃO
1
ensina que:

"A publicação há de conter o nome exato, em termos de ser possível saber de quem se trate. A diferença de redação entre o texto atual (" suficiente para a sua identificação ") e antigo (" nomes exatos ") não acarreta alteração substancial, pois é apenas de palavras. A jurisprudência já se orientara no sentido de que a menção aos nomes há de ser tal que permita a identificação do nomeado.

Não há necessidade, porém, de que seja publicado o nome completo, com todas as letras. O objetivo da publicação é, através do próprio nome, despertar a atenção do leitor. O essencial é que a publicação seja apta a autorizar a identificação, mesmo que a referência não estampe todos os prenomes e sobrenome completo
.
O erro de imprensa, que não torne irreconhecível o nome divulgado nem cause confusão entre dois nomes distintos, não constitui causa para a invalidade da publicação."

Nesse contexto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reforça que a presença de erros insignificantes na grafia dos nomes dos advogados, desde que não comprometam a identificação do processo, não acarreta a nulidade do ato processual em questão, ou seja, a intimação:

PROCESSUAL CIVIL
. PUBLICAÇÃO. GRAFIA DO NOME DO ADVOGADO. ERRO INSIGNIFICANTE. 1. É firme a jurisprudência dessa Corte Superior no sentido de que a existência de erros insignificantes na publicação do nome dos advogados, que não dificultam a identificação do feito - tal como ocorreu nos presentes autos, nos quais a intimação saiu no nome de "Ciro Ceccato" e o correto seria "Ciro
Ceccatto
" - não ensejam a nulidade do aludido ato processual (intimação).
2. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1026648 DF2016/0317430-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/08/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/10/2017). (Grifei).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA LAVRA DESTE SIGNATÁRIO QUE RECONSIDEROU A APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA DO STF, NEGANDO, TODAVIA, PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 1. [...] 2. Em que pese o entendimento da Corte Especial deste STJ no sentido de que os dados sobre o andamento processual disponibilizados via internet não podem servir para confundir as partes, sendo possível o reconhecimento de justa causa para renovação de prazo recursal
(REsp
1324432⁄SC,
DJe
10⁄05⁄2013), não restou demonstrado, no caso concreto, o induzimento da parte em erro ou confusão, não havendo falar, consequentemente, em justa causa. 3.
Segundo a jurisprudência desta Corte, é válida a intimação realizada com a grafia incorreta do nome de advogado se o erro é insignificante e possível a identificação do feito pelo exato nome das partes e número do processo (circunstância dos autos).
4. Agravo interno desprovido.

(STJ –
AgInt
no
AgInt
no REsp 1329072⁄ GO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2012⁄0122887-0
Relator (a)
Ministro MARCO BUZZI (1149)
Órgão Julgador
T4 - QUARTA TURMA
Data do Julgamento
21⁄02⁄2017
Data da Publicação
02⁄03⁄2017).

Ademais
, o Superior Tribunal de Justiça também mantém o entendimento de que em situações semelhantes às do presente caso, onde pode ocorrer uma falha na prestação de serviços de uma empresa contratada para acompanhar as publicações no Diário Oficial, essa falha não constitui motivo válido para invalidar a intimação realizada de forma correta através do veículo oficial. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTUAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SIGLA DO ESTADO. INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO MANTIDA. PRECEDENTES. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença relativo à execução de honorários sucumbenciais,

indeferiu pedido de extinção do feito. No Tribunal a quo, o agravo de instrumento foi improvido. II – Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial por ausência de preparo. Após certificação do trânsito em julgado, foi apresentada petição, a qual foi indeferida. III - No que se refere ao erro de autuação, quanto à sigla do Estado de origem do processo,
onde
se fez contar "RS" no lugar de "SC", trata-se de erro insignificante que não tem o condão de tornar nulo o ato de intimação no qual constou o número do processo, o nome da parte adversa e o nome dos procuradores efetivamente constituídos nos autos ao tempo do registro e da autuação do recurso neste Tribunal. IV -
Com efeito, é firme a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que, para que seja reconhecida a invalidade da intimação por erro ocorrido na publicação, o equívoco deve ser fundamental e relevante, de modo que efetivamente prejudique a identificação do feito. Dessa forma, afasta-se qualquer eventual alegação de nulidade de intimação por erro de grafia no Estado de origem do processo, que não prejudicou a identificação da parte nem do feito. A propósito, confira-se:
AgInt
no
AgRg
no
AREsp
481.059/BA, Rel. Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/5/2018,
DJe
16/5/2018.
V - Ressalte-se, ainda, que, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, eventual falha na prestação de serviços de empresa contratada com a finalidade de acompanhar as

publicações em Diário oficial não constitui justo motivo para afastar a correta intimação efetuada por meio do veículo oficial.
Nesse sentido:
AgRg
no
AREsp
812.002/DF, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turmla
, julgado em 4/2/2016,
DJe
11/2/2016 e
AgRg
no
AREsp
602.119/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 18/8/2015,
DJe
1º/9/2015.

VI - O acompanhamento do feito por advogado constituído pelo agravante era obrigação do

causídico que deveria acompanhar a marcha processual e as respectivas publicações, não
se
podendo
falar em violação do contraditório ou da ampla defesa.
VII - Agravo interno improvido. (
STJ

-

AgInt
na PET no
AREsp
1589635/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
TURMA,

julgado
em 08/02/2021,
DJe
12/02/2021) Grifo nosso.

Portanto, a presença de erros de grafia insignificantes na publicação do nome dos advogados, que não prejudicam a identificação do processo, não justifica a nulidade da intimação, como ocorre no caso em questão. Isso porque as publicações questionadas incluíram informações cruciais, como o número do processo, os nomes das partes e o número da OAB da advogada, sendo que o único erro consistiu na troca de uma letra em um dos sobrenomes da representante, enquanto todas as outras informações estavam corretas.

Por fim, tenho que também não merece acolhimento a alegada ausência de fundamentação da decisão agravada.

Co
nforme estabelece o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões devem ser devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade. Isso evidencia a importância da motivação, mesmo que sucinta, no pronunciamento dos magistrados. A exigência de fundamentação das decisões visa garantir o controle da prestação jurisdicional.

A nova Lei Adjetiva Civil consagrou o princípio da motivação das decisões judiciais

em seu art. 11, vejamos,
in
verbis
:

“Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder

Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as

decisões, sob pena de nulidade.”

Outrossim, cumpre salientar sobre a importância da fundamentação das decisões judiciais, ressaltando que o artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece o seguinte:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...)

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se
limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II -
empregar
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V -
se
limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI -
deixar
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Com efeito, da análise dos dispositivos legais mencionados, infere-se que a fundamentação implica no dever do magistrado de elucidar os motivos que embasaram sua decisão de acolher ou rejeitar o pleito, levando em consideração as alegações e provas apresentadas
.

Sobre o tema, o jurista Daniel Amorim Assumpção Neves leciona o seguinte:

“Sob o ponto de vista político a motivação se presta a

demonstrar a correção, imparcialidade e lisura do julgador ao

proferir a decisão judicial, funcionando o princípio como

forma de legitimar politicamente a decisão judicial. Permite

um controle da atividade do juiz não só do ponto de vista

jurídico, feito pelas partes no processo, mas de uma forma

muito mais ampla, uma vez que permite o controle da

decisão por toda a coletividade”

(NEVES, Daniel Amorim

Assumpção, Manual de direito processual civil – Volume único/ ª

Ed. –
Salvador:Ed
.
JusPodvim
, 2017).

Além disso, a fundamentação das decisões judiciais é um requisito constitucional indispensável para conferir validade e eficácia aos atos emanados pelo Poder Judiciário.

Entretanto, esta regra não determina que o magistrado esgote a matéria, discorrendo sobre teses jurídicas apresentadas pelas partes, bastando que apresente os fundamentos, ainda que sucintos, de sua convicção, especialmente quando se tratar de decisão interlocutória, como é a hipótese dos autos.

No caso,
embora de forma suscinta, a autoridade de 1º grau fundamentou adequadamente a decisão agravada, expondo, de forma clara e conclusiva as razões de seu convencimento, que resultaram no indeferimento dos pedidos da ora agravante.
Assim, não há que se falar em nulidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e
nego
provimento
ao recurso interposto
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 08 de abril de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 16/04/2024